Tribunal: TJDFT
Processo: 0724163-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724163-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ONEIDA MARIA COSTA CANDIDO, ONEIDA MARIA COSTA CANDIDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, em processo de execução ajuizado pelo agravante em desfavor de ONEIDA MARIA COSTA CÂNDIDO, indeferiu o pedido de consulta ao sistema de Cadastro de Clientes no Sistema Financeiro Nacional – CSS e à Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, bem como determinou a remessa do feito ao arquivo provisório (ID 37529722). Em suas razões (ID 37529719), o agravante alega que as pesquisas pleiteadas constituem medidas essenciais ao prosseguimento da demanda, pois foram realizadas várias diligências a fim de localizar bens ou valores em nome da agravada, mas sem sucesso. Afirma que o pedido não é abusivo e não causa qualquer prejuízo à agravada ou ao Judiciário e, por outro lado, a manutenção do indeferimento lhe causa dano, pois tenta receber seu crédito há anos. Assevera que as pesquisas solicitadas junto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS e à Declaração de Operações Imobiliárias - DOI são alternativas eficazes para a localização de bens ou valores e mostram-se medidas razoáveis e proporcionais diante do não pagamento voluntário do débito, sem qualquer manifestação sobre proposta de pagamento ou apresentação de garantia, além de terem restado infrutíferas as demais diligências. Sustenta que a pesquisa junto ao CCS possui grande utilidade para o processo de execução, pois permite a localização de transações da parte executada junto a inúmeras instituições financeiras. Segundo o recorrente, também tem sido admitida a pesquisa junto às DOI, tendo em vista a dificuldade na localização de bens e ativos em nome dos devedores, providência que somente pode ser obtida com a intervenção do Poder Judiciário. Com tais argumentos, busca a concessão do efeito suspensivo, a fim de obstar a remessa do feito ao arquivo e o transcurso do prazo prescricional. No mérito, a reforma do decisum, a fim de serem deferidas as pesquisas pleiteadas. Preparo efetuado (ID 37529721). É o relatório. Decido. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu a consulta ao sistema de Cadastro de Clientes no Sistema Financeiro Nacional – CCS BACEN e à Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, bem como determinou a remessa do feito ao arquivo provisório (ID 37529722). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise preliminar da controvérsia, não vejo presente a plausibilidade do direito a fim justificar a concessão do efeito suspensivo. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS e o BACENJUD utilizam a mesma base de dados, sendo este último mais eficaz, porquanto direcionado ao bloqueio de quantias eventualmente encontradas. Já a Declaração de Operações Imobiliárias – DOI visa possibilitar o cruzamento de dados prestados pelos contribuintes, a fim de viabilizar o cumprimento do mister arrecadatório da Receita Federal. Compulsando os autos, observa-se terem sido reiteradas as pesquisas via SISBAJUD e INFOJUD em agosto de 2021 (ID 100746654), tendo sido apenas realizado o bloqueio de valor ínfimo frente ao débito atualizado. Também foi deferida a renovação, de forma reiterada e por trinta dias, de pesquisa de ativos financeiros pelo SISBAJUD em novembro de 2021 (ID 108506954), a qual restou infrutífera. Assim, em uma primeira análise, aparenta despicienda a consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS e à Declaração de Operações Imobiliárias – DOI. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 24 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator